Tribunal: STF
Processo: RE 240102
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário anterior à Constituição. Art. 58 e parágrafo único do
ADCT. 3. A Corte a quo não declarou inconstitucional norma
previdenciária. Não cabia, assim, o apelo extremo pela letra b do
permissivo constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.